Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701803-52.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SIQUEIRA NAVARRO APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA PEREIRA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES MOURA REIS DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, ID 59526803 e 59526805, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora